Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. ALÍQUOTA DE ICMS A SER COBRADA. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO QUE FOI INDEVIDAMENTE PAGO. RECONHECIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO.
1. Os embargos de declaração objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante a disciplina do art. 1.022, CPC, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O embargante afirma haver vícios de omissão no acórdão impugnado, consubstanciado na alegação de que deixou de analisar alíquota devida para cobrança de ICMS na energia elétrica, a restituição do que foi pago a mais nos 05 anos anteriores à propositura da ação e quanto à fixação dos honorários advocatícios.
3. Constatada a presença de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado. Republicando-se o acórdão com as devidas correções, acrescentando-se os pontos “Quanto à correta alíquota a ser aplicada e ao direito de restituição do que foi pago a mais nos últimos cinco anos antes da propositura” e “Quanto aos honorários sucumbenciais”.
4. Embargos de declaração providos.